Tribunal: TJES
Processo: 0002123-58.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2123
-
58
.201
9
.8.08.00
49

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
ANTÔNIO AMARO DA SILVA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO DA
ACUSAÇÃO.
ESTUPRO.
LEI MARIA DA PENHA.

VU
LNER
ABILIDADE DA OFENDIDA.
NÃO COMPROVADA. INCO
ER
ÊNCIAS NOS
DEPOIMENTO
S
PRESTADOS PELA
VÍTIMA
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
Tribunal da Cidadania e est
a

Corte Estadual de Justiça
possuem firme entendimento no sentido de que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

2.
Não obstante a palavra da vítima tenha especial valor probatório, esta deve estar alinhada com outros elementos de prova capazes de formar o convencimento do juízo quanto aos fatos alegados.

3.
No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
,
verific
a-se

a fragilidade do acervo
probante
,
diante das
incoerência
s
das declarações d
a
vítima,
devendo ser mantida a sentença absolutória
em homenagem a
o p
rincípio
in dubio pro re
o
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002123-58.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO AMARO DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2123
-
58
.201
9
.8.08.00
49

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
ANTÔNIO AMARO DA SILVA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
-ES
, que julgou
imp
rocedente
a prete
ns
ão punitiva estatal, para absolver

o acusado
ANTÔNIO AMARO DA SILVA
da imputação atribuída na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em
suas
razões,
aduz, em síntese, que: I) o consentimento da ofendida só pode ser validamente reconhecido se presentes os seguintes requisitos cumulativos: bem jurídico disponível, ofendido capaz, consentimento livre, indubitável e anterior ou, no máximo, contemporâneo à conduta, além d
a titularidade exclusiva ou expressamente autorizada a dispor do bem jurídico
; II) o
denunciado
a
proveit
ou-se
do fato de a v
í
tima tomar re
mé
dios para o trata
me
nto de depress
ã
o e alcoolismo, entrou
em sua
casa
e
m
anteve conjunção carnal, al
é
m de
outros
atos libidinosos, conforme relato da
m
esma
(
fI. 06
); III)
o cri
m
e foi praticado prevalecendo-se de relaç
õ
es dom
ésticas
e de coabitaç
ã
o contra
a v í tima (ex-marido) e m trata m
ento psiqui
á
trico
e alcoolismo
,
pois esta vive sozinha
e
toma
medicamentos que causa
m
sonol
ê
ncia;
IV) autoria e materialidade restaram comprovadas (Boletim Unificado às fls. 07/08, declaração prestada pela vítima à fl. 09 e oitiva das partes em
pasta compartilhada em drive público
1
);
V) as alegações do acusado não encontram respaldo nas demais provas
dos autos.

C
ontr
arrazões

pel
a absolvição
ou
, subsidiariamente, pela desclassificação para o tipo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
opinando
pelo
conhecimento e
provimento do recurso
(ID 2590130).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES,
30
de
maio
de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

1
https://drive.google.com/drive/folders/1cn12ICJJkxekrnJZtkjvOQgREOlSRiG4?usp=sharing>

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002123-58.2019.8.08.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTÔNIO AMARO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
-ES
, que julgou
imp
rocedente
a prete
ns
ão punitiva estatal, para absolver

o acusado
ANTÔNIO AMARO DA SILVA
da imputação atribuída na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em
suas
razões,
aduz, em síntese, que: I) o consentimento da ofendida só pode ser validamente reconhecido se presentes os seguintes requisitos cumulativos: bem jurídico disponível, ofendido capaz, consentimento livre, indubitável e anterior ou, no máximo, contemporâneo à conduta, além d
a titularidade exclusiva ou expressamente autorizada a dispor do bem jurídico
; II) o
denunciado
a
proveit
ou-se
do fato de a v
í
tima tomar re
mé
dios para o trata
me
nto de depress
ã
o e alcoolismo, entrou
em sua
casa
e
m
anteve conjunção carnal, al
é
m de
outros
atos libidinosos, conforme relato da
m
esma
(
fI. 06
); III)
o cri
m
e foi praticado prevalecendo-se de relaç
õ
es dom
ésticas
e de coabitaç
ã
o contra
a v í tima (ex-marido) e m trata m
ento psiqui
á
trico
e alcoolismo
,
pois esta vive sozinha
e
toma
medicamentos que causa
m
sonol
ê
ncia;
IV) autoria e materialidade restaram comprovadas (Boletim Unificado às fls. 07/08, declaração prestada pela vítima à fl. 09 e oitiva das partes em
pasta compartilhada em drive público
1
);
V) as alegações do acusado não encontram respaldo nas demais provas
dos autos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público que:

“
(...)
No per
í
odo entre os meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, na Rua Liberio Zandonadi, n
º
55, fundos, Bairro Vila Betân
e
a, nesta cidade o denunciado ANTONIO AMARO DA SILVA manteve conjunção carnal co
m
a
e
x-companheira NERICILDA DOS SANTOS PORTES DO NASCIMENTO, s
e
m consen
ti
mento da v
í
tima,
em
quatro (04) ocasi
õ
es, conforme Boletim Unificado
às
f
l
s. 04/05.

Extrai-se dos autos que ANTONIO e NERICILDA fora
m
casados p
o
r 07 (s
e
te) anos,
e
que se encontram separados h
á
cerca de 09 (nove) meses.

Ao decidirem se separar, Nerecilda passou a
m
orar sozinha na casa da frente, enquanto Antonio estaria morando na casa dos fundos no mes
m
o lote da v
í
tima.

A
proveitando-se do fato de a v
í
tima tomar remédios para o tratamento de depressão e alcoolismo, Antonio estaria entrando na casa dela e
m
antendo conjunção carnal alé
m
de praticar atos libidinosos co
m ela
, conforme relato da mesma
à
f
l
. 06.

O
crime foi praticado prevalecendo-se de r
el
aç
õ
es domésticas e de coabitaç
ã
o, contra v
í
ti
m
a em trata
m
ento psiquiátrico, em situação de vulnerabi
li
dade, eis que a v
í
tima toma medicamentos que causa
m
sonol
ê
ncia e vive sozinha, uma vez que os 02 (dois) filhos foram en
ca
minhados ao abrigo da Prefeitura d
e
sta cidade at
é
que a
mã
e termine o trata
m
ento contra a dep
e
nd
ência
em álcool. Ass
im
agindo, o denunciado infligiu
à
v
í
ti
m
a viol
ênc
ia doméstica
e
familiar na forma f
í
sica e psico
l
ógica.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO
P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
denuncia
ANTONIO AMARO DA SILVA
co
m
o incurso nas sanç
õe
s dos
art. 213,
caput
, do C
ó
digo Penal, c/c 61, II, C e F, na forma do artigo 69, ambos do mesmo diploma legal, em conformidade co
m
os artigos 5
º
e 7
º
da Lei n
º
11.340/2006

(...).”

A vítima, perante a autoridade policial, narrou em 08/04/2019 (fl. 09):

“
(...)
Q
UE SEU EX MARIDO DE NOME
'
ANTONIO AMARO DA SILVA
'
, VULGO
'
MOCOCA
'
TENTOU ESTUPRAR NA DATA E LOCAL CITADO,
Q
UE ELE MORA NO MESMO ENDERE
Ç
O DA COMUNICANTE SO
Q
UE NA PARTE DOS FUNDOS DO LOTE, QUE EST
Ã
O SEPARADOS
HÁ
APROXIMADAMENTE 05 MESES,
Q
UE ELE ESPEROU ELA TOMAR 0
S
REM
É
DIOS (TRATAMENTO DE DEPRESSAO E ALCOOLISMO) PARA PRATICAR
O
ATO,
Q
UE OS REM
É
DIOS CAUSAM MUITA

SONOL
Ê
NCIA,
Q
UE DURANTE A TENTATIVA A COMUNICANTE ACORDOU REPENTINAMENTE E ELA J
Á
ESTAVA SEM A PARTE DE BAIXO DO VESTIMENTO,
Q
UE ELE ESTAVA
'
CHUPANDO E INTRODUZINDO
O
DEDO NA VAGINA
'
,
Q
UE EMPURROU ELE E PERGUNTOU O
Q
UE ERA A
Q
UILO,
Q
UE ELE DISSE
Q
UE S
Ó
QUERIA FAZER UM CARINHO,
Q
UE
NÃO
IRIA DAR NADA PORQUE
JÁ
FOI CASADA COM ELE,
Q
UE N
Ã
O ERA MENOR E
É
M
Ã
E DE DOIS FILHOS,
Q
UE NAO ESTAVA FAZENDO NADA DEMAIS, QUE ELE
JÁ
FEZ ISSO OUTRAS 3 VEZES,
Q
UE NAS OUTRAS VEZES ELE CHEGOU A INTRODUZIR
O
P
Ê
NIS,
Q
UE
NÃO
DENUNCIOU ANTES POR MEDO DO
Q
UE ELE PODERIA FAZER,
Q
UE N
Ã
O PODE MA
IS
CONVIVER COM ISSO,
Q
UE AINDA TEM MEDO POR
Q
UE ELE MORA NO MESMO LOTE DA COMUNICANTE.
Q
UE PELO FATO PROCUROU ESTA DEPOL PARA REGISTRO DO B.U.
(...).”

Por sua vez,
a
tese defensiva

base
ia
-se
na garantia constitucional do princípio
in

dubio pro reo
e na insuficiência de provas
.
Requer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 65 da Lei das Contravenções Penais, considerando que o acusado sempre proveu o sustento da vítima e o continua fazendo.

O Auto de Qualificação e Interrogatório do recorrido
realizado em 24/04/2019

(fl. 15)
dá conta de que “
no dia dos fatos ela n
ã
o estava dormindo, ela estava sonolenta e o rem
é
dio foi fazendo efeito e ent
ã
o ela quis dormir e falou que n
ã
o queria fazer nada e ent
ã
o ele parou; QUE ele n
ã
o sabia que mesmo sonolenta e sem ter introduzido nada isso tamb
é
m configura estupro; QUE falou pra ela que não
i
a dar nada, porque eles j
á
foram casados; QUE achava que estupro é somente quando é forçado, pessoa amarrada; QUE quando ela reclamou ele parou e então dormiram juntos; QUE no dia seguinte ela veio a Delegacia; QUE no domingo dia 21 ela contou que fez o BU contra ele e que iria retirar, pois fez isso na hora

da raiva e que ele não merece isso; QUE ele a ajuda financeiramente, paga as contas da casa dela e ajuda os filhos dela e tamb
é
m ela no tratamento. E mais não disse e nem
l
he foi perguntado
(...)
.”

Inicialmente, destaco que o Tribunal da Cidadania e esta Corte Estadual de Justiça possuem firme entendimento no sentido de que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

Veja-se:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES SEXUAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp nº 1.154.806/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/3/2012). No caso, como delineado no acórdão, o ora agravante tocou as partes íntimas das vítimas, conduta suficiente para a caracterização dos delitos imputados. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.
4. 5. 6. 7. (...).” (EDcl no AgRg no AREsp 1964547/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 217-A do Código Penal visa tutelar a integridade moral e sexual dos indivíduos que não possuem plena capacidade de discernimento quanto ao exercício de sua sexualidade. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio de depoimentos e provas documentais, a condenação é medida que se impõe. 2.
O depoimento prestado pela vítima, quando coerente com os demais meios de prova, reveste-se de especial valor probatório, na medida em que os crimes sexuais são, por vezes, cometidos às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
3. Recurso provido para condenar o apelado.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180090009, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

O
magistrado
proferiu a sentença absolutória, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...) Após minuciosa análise dos autos, entendo que não restaram demonstrados todos os elementos constitutivos do tipo penal, uma vez que as provas colhidas nos autos são incertas para embasar uma condenação.

(...)

Como se extrai dos autos, a vítima narra que o acusado adentrou em sua residência e em razão de seu estado de saúde passou a lhe abusar sexualmente.

Contudo, verifico que a vítima não esclarece como o acusado adentrou em sua residência, partindo da premissa de que qualquer homem médio, deixaria seu local de repouso trancado.

A vítima não relata qualquer uso de força moderada para romper porta ou janela e assim adentrar em sua casa.

Pelo contrário, o acusado em seu depoimento prestado afirma que a própria vítima lhe chamava para pernoitar em sua casa.

Em seu depoimento, ainda, a vítima relata que voltaram a conviver, circunstância que reforça o vínculo afetivo entre ambos.

Percebe-se, portanto, incongruência no depoimento da vítima que acaba por fragilizar suas alegações, sendo certo que quando a autoria do crime de estupro estiver sinalizada como mera possibilidade, há que se absolver o acusado por falta de provas, posto que, para a condenação, é necessário que exista um conjunto probatório que deixe indene de dúvidas ser o réu o autor do crime imputado pela acusação.

Isto porque, é sabido que, no âmbito penal, deve-se buscar a verdade real, de forma que, em havendo dúvida, é imperiosa a absolvição do réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
. (...)”

Pois bem.

Não obstante a palavra da vítima tenha especial valor probatório nos crimes sexuais, esta deve estar alinhada com outros elementos de prova capazes de formar o convencimento do juízo quanto aos fatos alegados.

No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
,
verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
diante das
incoerência
s
das declarações d
a
vítima,
devendo ser mantida a sentença absolutória.

Em depoimento prestado perante o juízo em 03/11/2020, a ofendida afirmou que voltou a morar com o denunciado em julho de 2019, ou seja, pouco mais de 02 (dois) meses após o registro do Boletim Unificado que se deu em 08/04/2019. Alegou ainda que os medicamentos não tiram sua consciência, mas apenas provocam sonolência e reduzem a libido, além de apontar que está tudo ótimo no relacionamento entre os dois.

Já o denunciado esclareceu em juízo que era convidado pela vítima para pernoitar em sua casa, que nunca realizou nada sem seu consentimento, que no dia dos fatos começou a fazer um carinho, mas diante da negativa, se afastou. Expôs que sempre pagou as despesas da casa e que o casal nunca se separou.

Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, já que as parcas provas existentes nos autos não são aptas a fundamentar a condenação, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro re
o
.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/1cn12ICJJkxekrnJZtkjvOQgREOlSRiG4?usp=sharing>

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2123
-
58
.201
9
.8.08.00
49

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO
:
ANTÔNIO AMARO DA SILVA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO DA
ACUSAÇÃO.
ESTUPRO.
LEI MARIA DA PENHA.

VU
LNER
ABILIDADE DA OFENDIDA.
NÃO COMPROVADA. INCO
ER
ÊNCIAS NOS
DEPOIMENTO
S
PRESTADOS PELA
VÍTIMA
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
Tribunal da Cidadania e est
a

Corte Estadual de Justiça
possuem firme entendimento no sentido de que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

2.
Não obstante a palavra da vítima tenha especial valor probatório, esta deve estar alinhada com outros elementos de prova capazes de formar o convencimento do juízo quanto aos fatos alegados.

3.
No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
,
verific
a-se

a fragilidade do acervo
probante
,
diante das
incoerência
s
das declarações d
a
vítima,
devendo ser mantida a sentença absolutória
em homenagem a
o p
rincípio
in dubio pro re
o
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.